Tribunal: TJSP
Processo: 2252084-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da ré. Insurgência da embargante, pretendendo, em suma, a suspensão dos autos, a pretexto de erro material. Ausência, porém, dos vícios indicados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.